Tribunal: TJBA
Processo: 8011146-29.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011146-29.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SANDOVAL SILVA SOUZA Advogado(s): ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LETICIA MURY STROLIGO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros Advogado(s):FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. PRETENSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA POR ADOECIMENTO PSIQUIÁTRICO DECORRENTE DE AMBIENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL. DELIMITAÇÃO CONTRATUAL DO RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE DOENÇAS. VALIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de seguradora e instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais. O autor sustenta que o quadro de transtorno depressivo recorrente, transtorno misto de ansiedade e depressão e reação aguda ao estresse teria sido desencadeado por perseguição no ambiente de trabalho, devendo ser equiparado a acidente pessoal para fins de cobertura securitária. Requer a reforma da sentença para condenação das rés ao pagamento do capital segurado e de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adoecimento psiquiátrico alegadamente relacionado ao ambiente laboral pode ser enquadrado como acidente pessoal para fins de cobertura securitária prevista em seguro de invalidez por acidente; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária, fundada em cláusula contratual que exclui doenças da garantia, configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de seguro prevê cobertura exclusivamente para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), modalidade distinta da cobertura por invalidez decorrente de doença. 4. O conceito de acidente pessoal, previsto na Resolução CNSP nº 439/2022 e reproduzido na apólice, exige a presença cumulativa de evento externo, súbito, involuntário, violento, com data caracterizada e causador de lesão física. 5. O adoecimento psiquiátrico comprovado nos autos (Ids. 91832859 e 91832860) decorre de processo patológico gradual, sem identificação de evento único, súbito e externo que tenha provocado diretamente a lesão, caracterizando doença e não acidente pessoal para fins securitários. 6. A equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho prevista no art. 20 da Lei nº 8.213/91 restringe-se ao regime previdenciário e não se aplica automaticamente aos contratos de seguro privados. 7. A cláusula contratual que exclui doenças, inclusive profissionais, do conceito de acidente pessoal constitui legítima delimitação do risco segurado e não configura abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de cláusulas que afastam a equiparação entre doença profissional e acidente pessoal para fins de cobertura securitária. 9. A negativa de pagamento da indenização, fundada em cláusula contratual válida e na ausência de sinistro coberto, configura exercício regular de direito, afastando a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos materiais e morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51; Lei nº 8.213/91, art. 20; Resolução CNSP nº 439/2022, art. 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.073.113/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.782.278/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, REsp nº 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 02.03.2023, DJe 10.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011146-29.2024.8.05.0103, em que figura como Apelante SANDOVAL SILVA SOUZA e como Apeladas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça